Tribunal: TJDFT
Processo: 0754799-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754799-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UYARA CORREA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por UYARA CORREA SILVA contra a decisão ID origem 256876187, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709456-47.2017.8.07.0007, movido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. – COOPERFORTE, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à penhora sobre os valores a serem recebidos pela executada a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, nos seguintes termos: [...] A controvérsia cinge-se à possibilidade de constrição judicial sobre valores percebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR em execução fundada em dívida de natureza não alimentar. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas estritamente remuneratórias, tais como salários, vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria e similares, exatamente porque se destinam ao sustento ordinário e contínuo do devedor e de sua família. A jurisprudência tem reconhecido que a impenhorabilidade tem caráter excepcional e deve ser interpretada restritivamente, a fim de se compatibilizar com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). No caso da PLR, embora derive do contrato de trabalho, trata-se de verba de natureza eventual e variável, paga somente quando atingidas metas empresariais e resultados positivos, não compondo a remuneração ordinária do trabalhador nem se destinando ao custeio contínuo e habitual de sua subsistência. Em outras palavras, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possui natureza salarial, consistindo em uma bonificação de natureza indenizatória, eventual e dependente do desenvolvimento e do sucesso profissional das partes envolvidas. Por essa razão, a PLR não integra o núcleo protegido pela regra de impenhorabilidade, podendo ser objeto de constrição em execuções que não possuem natureza alimentar. A proteção conferida pelo art. 833, IV, CPC, incide apenas sobre verbas essenciais e indispensáveis, não alcançando valores de caráter eventual, extraordinário e desvinculados da subsistência básica. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a PLR tem natureza indenizatória. Confira-se: [...] Assim, por não possuir natureza remuneratória habitual, tampouco destinar-se ao sustento ordinário da executada, a PLR não se enquadra na regra de impenhorabilidade, razão pela qual é plenamente possível sua constrição. À propósito, este egr. Tribunal entende que os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possuem natureza alimentar e, por isso, não estão abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Confira-se: [...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada e MANTENHO a penhora sobre os valores a serem recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. Preclusa a presente, oficie-se ao banco depositário para que transfira o saldo existente em conta judicial vinculada a este processo (id 252997918), para a conta indicada pelo exequente, no petitório de id 233728350. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante afirma que a decisão partiu de premissa equivocada ao tratar a Participação nos Lucros e Resultados – PLR como verba meramente indenizatória e automaticamente penhorável, deixando de considerar sua destinação concreta ao sustento familiar — o que, segundo defende, atrai a proteção do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que a análise judicial deveria ter sido individualizada, levando em conta sua situação econômica e a função remuneratória que a verba desempenha no caso concreto, especialmente diante da expressiva redução de sua renda caso a constrição seja mantida integralmente. Aduz, ainda, que mesmo que se admita a constrição, não poderia alcançar a totalidade do valor, sob pena de afrontar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar a orientação jurisprudencial que admite apenas penhoras limitadas a percentuais razoáveis, de modo a preservar o mínimo existencial. Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência, “[...] para suspender o levantamento dos valores penhorados e o prosseguimento da execução até o julgamento final do recurso”, bem ainda o conhecimento e provimento deste Agravo, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba por ostentar natureza alimentar, com a consequente restituição de eventuais valores já levantado; subsidiariamente postula a limitação da penhora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da quantia recebida a título de PLR. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0709456-47.2017.8.07.0007, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora sobre os valores a serem recebidos pela executada a título de PLR e determinada, após a preclusão, a transferência do saldo existente para o exequente. Como fundamentos, o Juízo de 1o Grau consignou que a PLR possui natureza indenizatória, eventual e não alimentar, razão pela qual não se enquadra na regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, além de inexistir prova concreta de que a constrição comprometeria a subsistência da executada. Inconformada, a executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a natureza alimentar da verba constrita e postulando a suspensão do levantamento dos valores, o reconhecimento da impenhorabilidade da PLR ou, subsidiariamente, a limitação da penhora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da quantia recebida. A questão a ser dirimida, portanto, consiste em verificar a possibilidade de constrição sobre valores recebidos a título de PLR, à luz da natureza jurídica da verba, de sua eventual essencialidade para a subsistência da executada e dos limites impostos pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente no sobrestamento dos efeitos do pronunciamento combatido e do prosseguimento da Execução. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão dos efeitos do pronunciamento encontra respaldo no art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo admitida quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da imediata eficácia da decisão impugnada. Por sua vez, o sobrestamento do feito executivo fundamenta-se na tutela de urgência do art. 300 do mesmo diploma, cabível diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo decorrente da continuidade da marcha processual. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV, do CPC elenca as verbas revestidas de natureza eminentemente alimentar e, por isso, protegidas contra constrição judicial, ressalvada a mitigação prevista no § 2o do mesmo dispositivo. A PLR, todavia, não se insere no rol de verbas legalmente qualificadas como impenhoráveis, nem ostenta natureza salarial ou vocação direta ao sustento cotidiano do trabalhador, tratando-se de verba eventual, variável e desvinculada da manutenção ordinária da subsistência do empregado. Nesse sentido, a simples origem trabalhista não basta para conferir proteção a tais valores, sendo indispensável prova concreta da imprescindibilidade da verba para o atendimento das necessidades básicas do executado, o que não foi demonstrada. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta Corte de Justiça, incluindo um de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de créditos oriundos da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), percebidos pelos executados junto à Caixa Econômica Federal, em sede de execução de título extrajudicial. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inexistência de natureza alimentar da verba penhorada. Os agravantes alegam que a PLR constitui sua única fonte de renda variável, essencial à subsistência, e pleiteiam a revogação da penhora ou sua limitação a 30%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) podem ser objeto de penhora em execução de título extrajudicial, diante da alegada natureza alimentar e essencialidade da verba para a subsistência dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera alegação de irrisoriedade dos valores penhorados não é suficiente para afastar a medida constritiva, ausente demonstração de violação à dignidade da pessoa humana ou comprometimento da subsistência do devedor. 4. Os autos indicam que os valores bloqueados a título de PLR superam R$ 29 mil, representando parcela significativa do débito, com potencial utilidade para a satisfação da execução. 5. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por não possuir natureza salarial nem destinação direta à subsistência do trabalhador, não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. 6. Os agravantes não juntaram aos autos qualquer elemento probatório que comprove o caráter essencial dos valores penhorados, tampouco demonstraram prejuízo à subsistência ou risco à dignidade da pessoa humana. 7. A legislação civil admite a penhora de lucros e dividendos, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil, o que reforça a legitimidade da constrição de verbas oriundas de PLR. 8. A simples origem trabalhista dos valores não é suficiente para lhes conferir imunidade à penhora, sendo necessária comprovação concreta da imprescindibilidade da verba, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A verba recebida a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possui natureza alimentar e, por isso, não está abrangida pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 2. A penhora de valores oriundos da PLR é legítima quando ausente prova de sua essencialidade para a subsistência do devedor. 3. A ausência de comprovação concreta do comprometimento da dignidade ou da subsistência impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.379.198/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. (Acórdão 2037075, 0707127-05.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. MEDIDA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora da quantia, recebida pelo devedor, a título de participação em lucros e resultados (PLR). 2. A penhora de quantias existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. 4. No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor a título de PLR. A penhora em questão deve ser mantida, pois esse montante não é protegido regra da impenhorabilidade da remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC). 5. No que concerne ao requerimento de sigilo dos presentes autos, verifica-se que o Juízo singular determinou a aludida condição às peças processuais que informam a condição de saúde do devedor, ora agravante. 5.1. Percebe-se, portanto, que o sigilo deve recair sobre os dados, existentes nos autos, indicativos ao quadro de saúde do devedor, o que já foi objeto de deferimento na correta decisão interlocutória impugnada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984475, 0753735-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Diante desse cenário, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Além disso, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso, uma vez que a determinação de transferência dos valores está condicionada à própria preclusão da decisão impugnada, circunstância que afasta a iminência de prejuízo imediato à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator